Tribunal: STF
Processo: RE 198868
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: - Taxa de fiscalização dos Mercados de Títulos e
Valores Mobiliários. Sua constitucionalidade.
           - Em caso análogo ao presente, o Plenário desta Corte, ao
julgar o RE 177.835, assim decidiu, afastando a alegação de ofensa
ao artigo 145, II e § 2º, da Constituição Federal:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS
MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DA CVM. Lei n.
7.940, de 20.12.89. FATO GERADOR. CONSTITUCIONALIDADE.
I - A taxa de fiscalização da CVM tem por fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM. Lei 7.940/89, art. 2º. A sua variação, em função
do patrimônio líquido da empresa, não significa seja dito patrimônio
a sua base de cálculo, mesmo porque tem-se, no caso, um tributo
fixo. Sua constitucionalidade.
II - R.E. não conhecido".
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.